Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão PJE no 1007329-08.2021.8.11.0041, movida por MELISSA CRISTINA SILVA em face de CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR, JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES e WANDERSON JOSE SARAIVA, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial.
Em resumo, alega a agravante que (i) os agravados até a presente nada não cumpriram com o contido na cláusula 4o, parágrafo único, do contrato firmado entre as partes, qual seja, proceder a transferência da titularidade do consórcio; (ii) a decisão está em total desarmonia com as provas apresentadas nos autos; (iii) não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja realizado a busca e apreensão, para garantir o resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão; (iv) os veículos ainda se encontram em nome da Agravante, portanto a legitima concessionária do direito de posse, até a quitação do Consórcio quem é o legal proprietário o Consórcio Bradesco; (v) a probabilidade do direito da Agravante está consubstanciada em provas robustas do descumprimento contratual ante os extratos emitidos pelo detran; sefaz e consórcio; (vi) foi surpreendida com várias multas de trânsito, comprovados nos extrato DETRAN/MT e SEFAZ/MT, carreado aos autos com a inicial; (vii) a responsabilidade sobre as parcelas restantes do financiamento veicular ficou a cargo do comprador que constantemente atrasa os pagamentos, e (viii) que todos os contratos bilaterais trazem, implícita ou explicitamente, a condição resolutiva, em razão da qual o pactuado entre os interessados pode ser desfeito por força de sua resolução.
Com esses argumentos, pede seja concedida a tutela de urgência antecipada, para revogar a decisão agravada e por consequência, determinar a busca e apreensão dos veículos remanescentes, indicados na inicial.
Breve relato.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da tutela buscada pela parte agravante, traçados pelo art. 300 do CPC/15.
Ao compulsar os autos, verifico que a Autora/Agravante, devedora fiduciário do Consórcio Bradesco Grupo 4257 (ID 14416142), mediante a celebração do contrato particular de compra e venda de bens móveis, alienou aos Requeridos/Agravados os veículos Chevrolet/Onix 1.0 MT Joye, ano de fabricação 2018/2018; VW/Novo Voyage TL MBV, ano de fabricação 2017/2018 (sinistrado com PT) e Hyundai/HB20 1.0 Unique, ano de fabricação 2018/2019, dada em garantia ao credor fiduciário, no qual acordaram que os compradores ficariam responsáveis pelos encargos, multa, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e demais consectários legais, após a entrega das chaves, e que fariam de imediato a transferência da carta de crédito (Consórcio grupo 4257), bem como dos veículos junto ao Detran, o que não ocorreu, conforme demonstra o extrato de ID 80275499-p.20/23 e ID 80277450-p.1/4.
Desta feita, com o argumento de que tem recebido cobranças decorrentes do inadimplemento dos requeridos, assim como multas perante o DETRAN, mesmo tendo notificado os requeridos por WatsApp, tendo, inclusive, um dos veículos dado ‘PT’, em decorrência de um acidente, requereu a concessão da tutela provisória consistente na busca e apreensão dos automóveis remanescentes.
Em defesa ao disposto anteriormente, verifica-se como demonstração da plausibilidade do direito invocado a apresentação do contrato de compra e venda firmado pelas partes, tendo por objeto a transferência da posse dos veículos e a assunção das parcelas vincendas, corroborando com este, o extrato de pagamentos emitido pelo banco fiduciante, no qual há a demonstração das parcelas efetivamente pagas, e do saldo devedor.
Em apreciação ao perigo na demora, justifica-se aqui o pedido do recorrente, pois, uma vez informada a parte sobre a existência desta demanda, se tratando de bem móvel, sua localização posterior pode tornar-se incerta, o que importa em dano irreparável, devendo ainda ser considerado a questão da restrição ao nome da autora, bem ainda eventual responsabilidade criminal por eventuais danos causados a terceiros pelo uso dos referidos veículos, em decorrência da não transferência da titularidade dos bens.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada , a fim de determinar que os bens objeto da ação sejam restituídos a agravante, situação que deve permanecer até julgamento do mérito pela Segunda Câmara deste e. Tribunal.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -